Tribunal: TJDFT
Processo: 0714316-65.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Embargos de declaração. Alegação de omissão e contradição. Inexistência de vício. Mero inconformismo. Rejeição dos embargos.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por hospital réu contra acórdão que manteve a sentença declarando a inexigibilidade de débito hospitalar, reconhecendo a ocorrência de dano moral e negando a majoração dos honorários advocatícios.
2. A embargante sustenta omissão e contradição no acórdão, alegando que os serviços hospitalares foram devidamente prestados e, portanto, deveriam ser pagos pela parte responsável, sob pena de afronta ao livre exercício da atividade empresarial. Também questiona o valor fixado a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado contém omissão ou contradição ao decidir pela inexigibilidade da cobrança hospitalar e pela condenação em danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração possuem função limitada à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme previsto nos arts. 1.022 e 1.023 do Código de Processo Civil, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão embargada.
5. O acórdão embargado analisou expressamente todos os pontos relevantes para a solução da controvérsia, incluindo a responsabilidade do hospital pela cobrança indevida, a ausência de comunicação sobre a divergência na acomodação da internação e os parâmetros para a fixação da indenização por dano moral.
6. O inconformismo da embargante com a decisão não caracteriza omissão ou contradição, devendo eventuais irresignações ser veiculadas por meio do recurso próprio adequado.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito, sendo cabíveis apenas para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material. A ausência desses vícios justifica a rejeição dos embargos."
________________
Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 1.022 e 1.023.